Tribunal: STF
Processo: HC 254597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Poliana Pederiva Zilli Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 924.184/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. TEMA DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EXAMINADO EM OUTRA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS A JUSTIFICAR A REANÁLISE DO PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO”. (eDOC 2)



    Os impetrantes pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão domiciliar da paciente e sua monitoração eletrônica, sem prejuízo de decretação de outras cautelares menos gravosas.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção, constando como processo relacionado o HC 246.474, que impugnava o acórdão no HC 901.072/SC do STJ, impetrado contra o mesmo ato coator originário, no qual a negativa da ordem foi mantida pela Segunda Turma.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No HC n. 901.072/SC, ficou explicitado que a paciente não acostou nos autos qualquer prova de que realmente estivesse impedida de auxiliar nos cuidados de sua filha menor de idade por conta do uso de tornozeleira eletrônica. Ademais, o beneficio da prisão domiciliar foi concedido à ré justamente pelo fato de esta possuir filha de tenra idade, estando a decisão proferida nos autos em conformidade com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (fls. 401/402) – fl. 598, daqueles autos.



    Nestes autos, não foi diferente: não há questão fática nova a ser avaliada no presente feito. Ou melhor, se há, diz respeito à superveniente sentença condenatória proferida na origem. Afinal, a Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca de Araranguá/SC, no Processo n. 5011758-30.2023.8.24.0004, condenou a ora agravante (ao lado de tantas outras pessoas) ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 21 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 191 dias-multa, e ao pagamento de 14 salários mínimos, por infração ao art. 171, § 2º, I, do Código Penal, por 17 vezes, e ao art. 50, I e III, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/1979 (fatos 1, 56 57, 59, 60, 69 e 78 – crime único), na forma do art. 69 do Código Penal.



    Pelo exposto, confirmo a decisão de perda do objeto do writ e nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 2, p. 3)



    O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o HC 924.184/SC por julgá-lo equivalente ao HC 901.072/SC, que acabara de ser julgado. 



    Percebe-se, portanto, que o presente writ também não pode ser conhecido, por ser reiteração do HC 246.474.



    A jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento, como se vê, inter alia, do HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente